Tribunal: TJES
Processo: 5023075-38.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenizações Regulares
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023075-38.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MAICON PRUDENCIO MALTA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5023075-38.2025.8.08.0024.

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO:
MAICON PRUDENCIO MALTA.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 18903944. Contrarrazões apresentadas no ID 18903946.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 18903944), porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. AJUDA DE CUSTO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS (CHS/2024). MOVIMENTAÇÃO POR CONVENIÊNCIA DO SERVIÇO. INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. BASE DE CÁLCULO PELO SUBSÍDIO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 420/2007. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Policial Militar em face do Estado do Espírito Santo, objetivando o recebimento de indenização a título de ajuda de custo, prevista na Lei Estadual nº 2.701/1972. A causa de pedir fundamenta-se na transferência do militar da unidade de origem, situada no município de Marataízes/ES (9ª Cia Independente), para a Academia de Polícia Militar (APM/ES) em Cariacica/ES, visando frequentar o Curso de Habilitação de Sargentos (CHS/2024), com posterior retorno à sede anterior após a conclusão do curso e promoção. O autor pleiteou o pagamento da verba calculada com base em dois subsídios vigentes à época das movimentações, em razão de possuir dependentes.

A sentença proferida pelo juízo de origem julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento da ajuda de custo em dobro, tomando-se por base o subsídio do autor. O magistrado sentenciante fundamentou que o deslocamento para curso de aperfeiçoamento mediante convocação configura conveniência do serviço e que, com o advento da Lei Complementar Estadual nº 420/2007, o subsídio substituiu o soldo como parâmetro para o cálculo de verbas indenizatórias.

Inconformado, o Estado do Espírito Santo interpôs recurso inominado alegando, em síntese:
a)
que a participação no curso decorreu de inscrição voluntária do militar para fins de promoção funcional, caracterizando interesse próprio e não necessidade do serviço;
b)
que o militar permaneceu na condição de adido, o que não configuraria transferência efetiva para outra unidade;
c)
que não houve comprovação de mudança definitiva de domicílio; e
d)
que, em caso de manutenção da condenação, a base de cálculo deveria ser o soldo, conforme a literalidade da Lei nº 2.701/1972, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da separação de poderes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia central reside em verificar se o deslocamento de militar estadual para frequentar curso de habilitação profissional (CHS), realizado em município diverso de sua sede funcional por período superior a 30 dias, gera o direito à percepção de ajuda de custo e se, reconhecido esse direito, a base de cálculo deve observar o soldo ou o subsídio instituído pela Lei Complementar Estadual nº 420/2007.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise do direito à ajuda de custo deve pautar-se pelo disposto nos artigos 38 e 39 da Lei Estadual nº 2.701/1972. A referida norma estabelece que a ajuda de custo é a indenização para custeio de despesas de viagem, mudança e instalação devida ao militar quando, por conveniência do serviço, for matriculado em escola ou curso. No caso concreto, os documentos de ID 18903937 (BSPM nº 010/2024) e ID 18903626 (BGPM nº 035/2024) comprovam que o autor foi matriculado no Curso de Habilitação de Sargentos e deslocado para Cariacica/ES por ato da Administração Pública.

Quanto ao argumento de que a movimentação teria ocorrido por "interesse próprio" em razão da voluntariedade na inscrição para a promoção, tal tese não prospera. A capacitação técnica de seus integrantes é de interesse primordial da própria Administração Militar. O Curso de Habilitação de Sargentos não é mera faculdade do servidor, mas etapa estruturante da carreira que visa qualificar o efetivo para o exercício de funções de supervisão e comando, beneficiando diretamente a eficiência do serviço público de segurança. A negativa de participação acarretaria o chamamento de outro candidato para suprir a necessidade institucional de preenchimento do quadro de graduados.

No tocante à alegação de que a condição de "adição" à Academia de Polícia Militar (APM) impediria o pagamento da verba, deve-se observar que o fato gerador da ajuda de custo é o deslocamento funcional e o afastamento da sede habitual para localidade diversa no interesse do serviço. A condição técnica administrativa de vinculação temporária não descaracteriza a necessidade de deslocamento e instalação do militar em outro município para cumprir a missão acadêmica imposta pela corporação.

Relativamente à base de cálculo, a controvérsia sobre a utilização do "soldo" ou "subsídio" encontra solução na interpretação sistemática do ordenamento jurídico estadual. A Lei Complementar Estadual nº 420/2007 instituiu o regime de subsídio como parcela única de remuneração, absorvendo gratificações e parcelas acessórias. Manter o cálculo de indenizações atuais com base em uma figura remuneratória (soldo) que não mais reflete a realidade financeira do servidor que optou ou ingressou no regime de subsídio geraria incongruência lógica e jurídica.

Assim, as normas anteriores que previam o soldo como base de cálculo devem ser interpretadas conjuntamente com a Lei Complementar nº 420/2007. Desse modo, onde a lei antiga menciona "soldo", deve-se ler "subsídio" para os militares submetidos a tal regime. Tal medida não configura atuação do Judiciário como legislador positivo, mas apenas o exercício da função jurisdicional de conferir a correta exegese às normas vigentes em harmonia com a transição de regimes remuneratórios operada pelo próprio Estado.

No que tange à necessidade de prova de despesas, a natureza da ajuda de custo é indenizatória e presumida. O deslocamento de Marataízes para Cariacica (distância aproximada de 129 km) por período superior a quatro meses (15/07/2024 a 26/11/2024) faz incidir a presunção legal de encargos extraordinários com transporte e instalação. Exigir comprovação material de cada gasto individualizado tornaria a verba impraticável, contrariando a finalidade da norma que é facilitar a movimentação funcional do servidor no interesse público.

Por fim, quanto ao argumento de impacto financeiro e efeito multiplicador, é cediço que a limitação orçamentária ou a existência de demandas análogas não autorizam a Administração Pública a descumprir obrigações legais vinculadas. O reconhecimento de direito subjetivo previsto em lei e reiteradamente confirmado pelo Poder Judiciário em casos idênticos, impõe-se por respeito aos princípios da legalidade, isonomia e da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. I
sento de custas processuais nos termos da lei.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)